Tribunal: TJES
Processo: 5003058-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003058-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

AGRAVADO: ANDRE BARCELLOS FERREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO
. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003058-92.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

EMBARGADO:
ANDRE BARCELLOS FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto p
or

HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

em face de acórdão que conheceu e
negou
provimento
ao
seu

agravo de instrumento
.

Em suas razões recursais o recorrente

aduz,
em suma,

que “
o v. acórdão, incorrendo em erro de fato, deixou de enfrentar a ofensa ao art. 10 do CPC”,
na medida em que
“a premissa da qual se parte é a de que o Embargante teria sustentado tese no sentido de que sua intimação não teria sido oportunizada pelo h. Juízo da origem quando, a bem da verdade, na forma acima retratada (literalmente), o próprio Juízo da origem é que determinou a intimação do ora Embargante para que falasse a respeito da matéria no primeiro momento”,
sendo que por equívoco da secretaria do Juízo é que não teria ocorrido a sua intimação.

Sem
contrarrazões
,
a despeito de intimada a parte agravada.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor,
ao que não se atentou a parte recorrente
.

D
e pronto, adianto que a
leitura atenta das razões de recurso revela nítida a intenção da parte recorrente em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento

consignou
-se que
“
Na
demanda de origem ANDRE BARCELLOS FERREIRA visa a condenação de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, ao pagamento de parcelas de honorários devidas em virtude de trabalho advocatício realizado por seu falecido pai (sócio de HELCIAS) em vários processos judiciais, demanda esta que fora ajuizada nos idos de 2008”
,
tendo o magistrado primevo autorizado
“o arresto perseguido pelo agravado com o fito de assegurar-lhe
efetividade mínima
em futura execução
para o

recebimento
dos honorários perseguidos no feito”.

Asseverou-se na ocasião, que
“Dada medida de urgência possui amparo no disposto no artigo 301 do
CPC atual
, sendo de sabença acadêmica que
a perseguida
efetividade processual
reclama a existência de
elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito
quanto
o risco ao resultado útil da demanda (art. 300, do CPC)”
, sendo ressaltado que
“da simples leitura da decisão agravada
revela que
, diversamente do sustentado pelo recorrente, apresentou-se devidamente fundamentada, não
havendo que se falar em

subsunção
a quaisquer das
hipóteses
previstas nos incisos
do
§ 1º, do artigo 489, do CPC”.

E isto porque
“O magistrado primevo ocupou-se em destrinchar os requisitos necessários a tomada de sua conclusão, sendo enfático em externar tanto a
probabilidade do direito autoral
(‘o valor pretendido pelo autor de forma atualizada ultrapassa R$ 10.000.000,00, e, embora ainda depende de perícia judicial a apuração efetiva deste valor, está comprovada de forma documental a atuação de cujus em diversas lides’) quanto o resultado ao resultado útil do processo (‘eis que configurada a dilapidação do patrimônio do executado, conforme comparação do patrimônio conhecido do réu em 2008 com a busca junto aos cartórios de RGI realizadas pelo autor recentemente, que denotam vultosa diminuição’)”.

Nesta senda, concluiu-se que
“
dada exposição torna clara, ainda, a prescindibilidade de ciência da parte adversa a
cerca da pretensão acautelatória do arresto justamente diante de sua natureza urgente e finalidade de efetivação
”
, na medida em que
“O fato da decisão vergastada não ir ao encontro das pretensões do agravante, por óbvio, não lhe confere a pecha de ausência de fundamentação,
tampouco de violação ao princípio da não surpresa, eis que prolatada em observância aos requisitos legais
”.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às provas constantes nos autos em apreço, sobretudo pelo fato de que a prescindibilidade de ciência da parte embargante acerca da pretensão acautelatória do arresto não se desnatura em razão da determinação judicial supostamente não atendida (justamente porque também dispensável).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
acórdão

no
s
aspecto
s

consignado
s
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.